Tribunal: STF
Processo: AI 388465
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-01
Data de publicação: 2002-10-01

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
          - O despacho agravado não se fundou em ofensa indireta aos

textos constitucionais invocados no recurso extraordinário, nem na
 falta
de  prequestionamento dessas questões constitucionais, mas negou - e a

ora agravante não demonstra o contrário - a alegada violação aos
artigos 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição.
          Agravo a que se nega provimento.